Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700507-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHABRIELA SILVA RABELO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ghabriela Silva Rabelo em face da r. decisão (ID 67741277) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente contra ato da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS, indeferiu o pedido de tutela antecipada postulada com o objetivo de assegurar o imediato retorno da impetrante ao processo seletivo de Admissão de Estudantes Regulares por Transferência Facultativa Externa ao Curso de Graduação de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS. Nas razões recursais (ID 67741276), alega, em síntese, que o direito vindicado no mandamus “é evidente e decorre de mera comparação entre os critérios estipulados pela Banca Examinadora e as matérias cursadas pela impetrante na Instituição de Ensino Superior (IES) de origem”. Assevera que, diferente do que compreendeu o r. Juízo a quo, demonstrou-se, conforme critérios da própria banca examinadora, que a candidata Recorrente preenche o requisito de correspondência curricular exigido para a transferência pleiteada na impetração, não se tratando de rediscussão acerca do mérito administrativo. Defende a urgência do provimento, diante do prazo para matrícula dos selecionados, que se encerrará em 10/1/2025, e do início do curso de adaptação dos aprovados, a ocorrer entre 13/1/2025 e 17/1/2025. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato retorno da Agravante ao aludido processo seletivo, assegurando-lhe a condição de classificada às vagas destinadas à 4a (quarta) série do curso de Graduação em Medicina da ESCS. Sem preparo, uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça à Recorrente na r. decisão agravada (ID 67741277). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, verifica-se que o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Em que pese a relevante fundamentação exposta pela Agravante, o pretendido cotejo entre as matérias cursadas pela Recorrente na instituição de ensino de origem e aquelas constantes da matriz curricular do curso para o qual se pretende a transferência se revela, em primeira análise do feito, inviável de ser efetuada pelo Poder Judiciário. Como bem observado pelo d. Juízo a quo, o exame da alegada compatibilidade curricular, na hipótese, demanda avaliação dos critérios técnicos adotados pela banca examinadora do processo seletivo em comento para se chegar à conclusão adotada, o que implica indevida incursão no mérito administrativo. Ressalte-se, ademais, que a Recorrente afirma que “havia previsão no Edital de necessidade de parecer sobre os motivos da (des)classificação dos candidatos conforme anexo III do certame (item 5.3.3), o que sequer foi feito”, o que reforça a necessidade de aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora para o devido esclarecimento dos motivos da eliminação da candidata, ora Agravante. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, haja vista que não se vislumbra, à primeira vista, flagrante ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário neste momento processual. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator